Tribunal: TJMT
Processo: 1019822-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019822-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 18.048.508/0001-25 (AGRAVADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (AGRAVADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO AVALIADOR PELA EXEQUENTE – RECONHECIMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 – PERDA DO OBJETO DO RECURSO QUE DEBATIA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
RECURSO No 1020003-78.2020 CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO No 1019822-77.2020 NÃO CONHECIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.

Por consequência lógica, quando um o Recurso de Agravo de Instrumento reconhece um imóvel como bem de família o outro Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, visto que este tem como objeto o debate acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais do avaliador do imóvel que ora se declara como bem de família.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de agravos de instrumento interpostos por EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO, o qual chamaremos de 1o agravante e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, o qual chamaremos de 2o agravante, em razão do inconformismo com a mesma decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1001229-42.2018.8.11.0041, ajuizada pelo autor, ora 2o recorrente, determinou a penhora de imóvel do réu, ora 1o recorrente e a realização de avaliação deste, incumbido o 2o recorrente, a pagar os honorários do avaliador no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No recurso de agravo de instrumento no
1020003-78.2020
o réu sustenta que o bem penhorado, qual seja, o imóvel objeto da matrícula no 24.161, sito à Rua Coronel Neto, no 95, Bairro Porto, Cuiabá - MT, com área total de 67m2, está financiado com saldo devedor junto à CEF na ordem de R$153.637,03 e é o seu único imóvel, servindo como moradia sua e da sua família, motivos pelos quais deve ser declarado como impenhorável.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão de primeiro grau até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a declaração de impenhorabilidade do imóvel descrito, reconhecendo este como bem de família.

Liminar indeferida em decisão de ID no 62123477.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 66292481.

Informações do Juízo
a quo
em petição de ID no 66735989.

Por sua vez, no recurso de agravo de instrumento no
1019822-77.2020
o autor alega que a avaliação não necessita de perito, podendo ser realizada por oficial de justiça, conforme o
caput
do art. 870 do CPC. Aduz que o ônus deve ser imputado ao réu ou, na pior hipótese, rateado entre as partes litigantes.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a realização da avaliação por oficial de justiça. Sucessivamente, pretende a sua isenção do pagamento dos honorários do avaliador, que deve ser suportado pela parte adversa. Ainda de forma sucessiva, pede pelo rateio deste custo entre os litigantes.

Liminar indeferida em decisão de ID no 58809054.

Informações do Juízo
a quo
em petição de ID no 59351504.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 61537994.

Em decisão de ID no 62037985 determinei o apensamento dos feitos para que tramitassem e fossem julgados conjuntamente.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando o caderno processual do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020003-78.2020, verifica-se que assiste razão ao 1o agravante no tocante à tese da impenhorabilidade do bem de família.

Isto porque os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel objeto da matrícula no 24.161, sito à Rua Coronel Neto, no 95, Bairro Porto, Cuiabá - MT, com área total de 67m2 e é o seu único imóvel e está servindo como moradia sua e da sua família.

Além disso, documento de ID no 58199566 demonstra que este imóvel está financiado com saldo devedor junto à CEF na ordem de R$153.637,03 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e três centavos).

Ademais, as Certidões do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá e do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, colacionada nos autos nos ID ́s no 58199571, no 58199573, atestam que o réu não possui nenhum imóvel rural ou residencial registrado em seu nome.

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, pois o art. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990 determina que:

“Art. 1o
O imóvel residencial próprio
do casal, ou
da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil
, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” (grifo nosso)

“Art. 5o
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel

utilizado
pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente.”
(grifo nosso)

A lei é clara, para ser decretada a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, é necessário que a entidade familiar resida no local e seja proprietária somente de um único imóvel, o que restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR
- LEGITIMIDADE DA MULHER PARA AFORAR EMBARGOS DE TERCEIRO PARA PROTEGER BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Estando incontroverso que o imóvel penhorado é aquele em que reside a família, deve ser acolhida a pretensão da Embargante/Apelante em excluir da constrição o único imóvel urbano utilizado como Residência da Família.” (Ap, 34197/2003, DES.MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/11/2003, Data da publicação no DJE 17/11/2003) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL -
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA
- LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI No 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA.
O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei no 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.
” (Ree. Nec., 71176/2006, DES.LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO -
PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência.
Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei no 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.”
(Ap, 71147/2007, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA -
PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA
- FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes.
É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família.
O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES.EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008) (grifo nosso)

Assim, deve ser considerado o imóvel objeto da matrícula no 24.161, sito à Rua Coronel Neto, no 95, Bairro Porto, Cuiabá - MT, com área total de 67m2, como bem de família, impenhorável, desconstituindo-se a penhora efetivada em primeiro grau.

Por fim, destaco que, caso a exequente, ora 2o recorrente, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau a existência de outros bens de propriedade do réu, ora 1o recorrente, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Por consequência lógica, o Recurso de Agravo de Instrumento no 1019822-77.2020 não deve ser conhecido, visto que ele tem como objeto o debate acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais do avaliador do imóvel que ora se declara como bem de família. Como a penhora realizada foi desconstituída, sem razão de haver o debate posto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020003-78.2020 e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 24.161, sito à Rua Coronel Neto, no 95, Bairro Porto, Cuiabá - MT, com área total de 67m2.

NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019822-77.2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021